Tribunal: TJBA
Processo: 8005435-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005435-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: JOCELMA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA GARCIA CONCEICAO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO § 2º, DO ART. 373, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Refuta-se a tese de que a decisão agrava se encontra carente de fundamentação, tendo em vista que reconhece a existência de relação de consumo entre as partes e a hipossuficiência da autora/agravada, para justificar a decretação da inversão do ônus da prova.

As alegações da autora na exordial da demanda originária são verossímeis, tendo em vista que segundo o que ali consta, os problemas que subsidiam a sua pretensão passaram a ocorrer após a realização de obra pela agravante nas proximidades da sua residência, no bairro de Cajazeiras, nesta capital, “conhecida popularmente como “pinicão”, o qual consiste numa estação de tratamento de esgoto” e que “em dias de chuva, o chamado “pinicão” transborda, apensando ao rio que passa ao seu lado, de forma que a água com dejetos invade as casas localizadas nas proximidades da estação de tratamento, alcançando a residência da Autora”.

A hipossuficiência da agravada é presumida, ante a suposta dificuldade que teria para comprovar que o seu infortúnio decorre da obra realizada pela recorrente.

Incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Não aplicação da regra contida no § 2º, do art. 373, do CPC/15, por não restar comprovado “que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, tendo em vista a possibilidade da recorrente comprovar não ter sido a autora ou mandante da obra em questão.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8005435-32.2022.8.05.0000
, cujo Agravante é a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e a Agravada é
JOCELMA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do voto da Relatora.